Tribunal: TJBA
Processo: 8021442-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021442-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRUNA CARVALHO DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
WYRE PIRES DE SOUZA, THIAGO GOMES DE SOUZA

AGRAVADO: LUIZ FERNANDO QUINTANILHA DE MESQUITA

Advogado(s)
:
FLAVIA FAGUNDES REGO, LUCAS COSTA MOREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES INEXISTENTES. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIOS ATUAIS. PEDIDO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargados, anulando a decisão que determinou
a desconsideração da personalidade jurídica da ECO369 em relação aos seus atuais sócios.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar se ocorreu omissão quanto aos documentos apresentados com a petição inicial que demonstrariam, supostamente, a ocorrência de abuso de personalidade pelos sócios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC,
os aclaratórios constituem instrumento de natureza integrativa, destinados a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. No caso, inexiste qualquer omissão no acórdão embargado, uma vez que
a análise sobre os documentos juntados com a inicial está prejudicada em razão da nulidade do ato decisório por violação ao princípio do contraditório, reconhecendo-se a garantia de ampla dilação probatória com o objetivo de subsidiar futura decisão com base nos requisitos do art. 50 do CC/02.

IV. DISPOSITIVO

5. Embargos de declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021442-94.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante BRUNA CARVALHO DE OLIVEIRA e outros (2) e como embargado LUIZ FERNANDO QUINTANILHA DE MESQUITA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.